Tribunal: TJBA
Processo: 0137131-87.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137131-87.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Sul Empreendimentos e Servicos Urbanos Ltda

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, SIGMAR SILVA SPANIER NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 622 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS, extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição direta do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública; e (ii) saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando o termo inicial do prazo prescricional após o encerramento do processo administrativo fiscal.

III. Razões de decidir

A ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública não enseja nulidade da sentença que reconhece a prescrição, salvo demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso, especialmente diante da inércia do ente público após intimação para manifestação.

Nos termos da Súmula 622 do STJ, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário tem início apenas com o exaurimento da instância administrativa e a constituição definitiva do crédito.

No caso concreto, o crédito tributário somente se tornou exigível com a publicação da decisão administrativa final em 09/06/2009, sendo a execução fiscal ajuizada em 09/10/2009, dentro do prazo quinquenal.

Configurada a tempestividade do ajuizamento, afasta-se a prescrição reconhecida na sentença, impondo-se sua reforma para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública não nulifica a sentença que reconhece a prescrição, salvo demonstração de prejuízo. 2. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva após o encerramento da instância administrativa. 3. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio contado desse marco.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0137131-87.2009.805.0001, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS URBANOS LTDA,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de 2026.

Des. Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador de Justiça